Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Contradição. Omissão. Inexistência de vícios. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para afastar a responsabilidade de instituição financeira por fraude praticada contra correntista.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do julgamento, mas apenas à correção de vícios especificados no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.
4. O acórdão recorrido restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
5. O inconformismo da parte deve ser manifestado por meio de recurso próprio, não sendo os embargos meio adequado para rediscutir o mérito.
6. O prequestionamento é assegurado de forma ficta pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as questões suscitadas pelo embargante, mesmo no caso de rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.025. Sem jurisprudência relevante citada.